Tribunal: TJES
Processo: 0000830-51.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000830-51.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO TEIXEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 5 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 197 dias-multa, em razão de ter sido flagrado com entorpecentes e arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada e seletor de rajada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para porte para uso pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser reformada; (iv) verificar a possibilidade de fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos está comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e exame químico toxicológico, enquanto a autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que presenciaram o acusado portar arma de fogo e descartar a sacola contendo drogas durante a fuga.

4. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo, especialmente quando harmônico e não infirmado por outros elementos, cabendo à defesa demonstrar eventual invalidade.

5. A conduta de “trazer consigo” entorpecentes abrange a disponibilidade imediata da droga, ainda que sem contato físico direto, como no caso de descarte durante a fuga.

6. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante da quantidade de droga apreendida, forma de acondicionamento, local conhecido como ponto de tráfico e apreensão concomitante de arma de fogo.

7. A condição de usuário não exclui a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das condutas.

8. A exasperação da pena-base com fundamento em premeditação exige fundamentação concreta, inexistente no caso, impondo sua redução ao mínimo legal.

9. A circunstância judicial negativa relativa ao uso de arma com seletor de rajada justifica a exasperação da pena no crime de arma de fogo.

10. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base na proporcionalidade, observando critérios do CPC e orientação do STJ e CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento policial judicializado e coerente constitui prova idônea para embasar condenação penal.

2. A disponibilidade da droga, ainda que sem contato físico direto, configura o verbo “trazer consigo” no crime de tráfico.

3. A desclassificação para uso pessoal exige elementos concretos que afastem a destinação comercial da droga.

4. A exasperação da pena-base por premeditação demanda fundamentação específica e não pode ser presumida.

5. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados de forma equitativa, sem vinculação obrigatória às tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33 e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Código Penal, art. 69; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07/10/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.791.130/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/08/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11/12/2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.318; STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMULO TEIXEIRA PINTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei Nº 11.343/2006 e do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 5 (cinco) anos e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 197 (cento e noventa e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº
18999390
), a Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas, salientando a existência de contradições entre os depoimentos dos policiais e as demais testemunhas ouvidas nos autos.

Em caráter subsidiário, pugna pela: i)desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal; ii) reforma da dosimetria da pena do crime do art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento.

Pleiteia, ainda, pela fixação de honorários ao defensor dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
18999397
)
e
Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19020139
), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso tão somente para redimensionar a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº
19106981
), pela fixação de honorários de acordo com o Decreto nº 2.821-R/2011.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMULO TEIXEIRA PINTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei Nº 11.343/2006 e do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 5 (cinco) anos e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 197 (cento e noventa e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18999390), a Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas, salientando a existência de contradições entre os depoimentos dos policiais e as demais testemunhas ouvidas nos autos.

Em caráter subsidiário, pugna pela: i)desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal; ii) reforma da dosimetria da pena do crime do art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento.

Pleiteia, ainda, pela fixação de honorários ao defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e no art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 4 de setembro de 2023, policiais militares receberam uma denúncia acerca de um indivíduo armado comercializando entorpecentes no "Beco do Leon", em Barra de Itapemirim, Marataízes/ES.

Ao chegarem no local, visulizaram o denunciado que tentou fugir, mas foi alcançado e revistado. Com ele, os agentes apreenderam um pino de cocaína e uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, seletor de rajada e onze munições. Nas proximidades da tentativa de fuga, os policiais também localizaram 25 buchas de maconha e a quantia de R$ 51,00 em espécie.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de apreensão de pp. 23/24 - ID nº 18998810, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga de p. 29 - ID nº 18998810, pelo laudo pericial de balística de ID nº 18999372 e pelo laudo químico de ID nº 18999374.

A autoria, restou suficientemente comprovada, vejamos:

O policial militar CRISTIANO CARVALHO LEONARDO, ao ser ouvido em juízo, disse se recordar dos fatos narrados na denúncia, relatando que a abordagem ocorreu em flagrante, no momento em que o acusado tentava buscar refúgio em uma residência utilizada para o tráfico de drogas.

Segundo o relato, o suspeito foi flagrado em posse de uma arma de fogo e, durante a tentativa de fuga, foi visto dispensando uma sacola.

O depoente esclareceu que a equipe priorizou inicialmente a segurança do local e a contenção da ameaça armada, motivo pelo qual o material descartado foi recolhido logo em seguida.

Por fim, confirmou com segurança que os entorpecentes localizados eram exatamente os mesmos que haviam sido arremessados pelo acusado no início da intervenção policial.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar JUDSON NASCIMENTO SILVA que, em sede judicial, afirmou que o acusado foi visualizado portando uma sacola e uma pistola equipada com seletor de rajada.

Segundo o testemunho, o suspeito empreendeu fuga e foi abordado na varanda de uma residência, momento em que portava apenas a arma de fogo.

A referida testemunha afirma ter visto o acusado descartar a sacola durante o trajeto da fuga, sendo o objeto posteriormente localizado e recuperado pela equipe no local indicado.

As testemunhas LEONARDO DA SILVA PEREIRA, MONIQUE ARRUDA FARIA e DAVID SANTOS NOGUEIRA, ao serem ouvidas em juízo, nada souberam dizer acerca da abordagem do acusado, limitando-se a afirmarem que viram o momento em que, após a detenção do acusado, os policiais apareceram com a sacola contendo entorpecentes.

O réu, em sede policial, disse que não possuía qualquer relação com a arma e com as drogas apreendidas, afirmando que estava no local pois foi na casa de um amigo.

Já em juízo, confessou que estava portando a arma de fogo, embora tenha negado a propriedade dos entorpecentes.

Diante dos elementos de prova angariados aos autos, restou devidamente comprovada a autoria do crime de tráfico, na medida em que ambos os policiais foram uníssonos ao descreverem que o acusado foi visualizado pela equipe policial em posse direta de uma sacola contendo entorpecentes no momento em que tentava se refugiar em um local conhecido pela comercialização de drogas.

A narrativa testemunhal é contundente ao afirmar que, durante a fuga, o réu descartou voluntariamente o referido objeto para tentar se desvencilhar do flagrante, sendo o material prontamente recuperado no trajeto percorrido.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025

Assim, a apreensão da droga, corroborada pela visão direta do descarte e pela subsequente prisão do indivíduo — que ainda portava uma pistola com seletor de rajada — constitui prova sólida e suficiente para embasar o decreto condenatório.

Rememoro, outrossim, que o “
verbo nuclear "trazer consigo" previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não se limita à conduta de manter contato direto com a droga junto ao próprio corpo, pois também abrange a conduta de ter os entorpecentes à sua imediata disposição, ainda que sem contato corporal imediato. A manutenção das drogas sob a esfera de disponibilidade do agente é suficiente para configurar o referido núcleo do tipo
” (AgRg no AREsp n. 2.791.130/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Embora a Defesa insista na tese de que “
se ele jogou a droga no caminho, os PMs deveriam tê-la pego antes e não depois do flagrante
”, não há nenhum fundamento empírico para tal conclusão, uma vez que o próprio policial afirmou que a equipe primeiro priorizou a contenção do acusado, pelo fato de ele estar armado, para, posteriormente, recuperar a droga por ele dispensada.

Os depoimentos das testemunhas de defesa, ao contrário do que alega o apelante, não infirmam as versões dos policiais, mas as corroboram no sentido de que, após a prisão do réu, foram localizadas as drogas.

Quanto ao pleito de desclassificação, rememoro que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para “
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, trata-se de local de reconhecido pelo próprio acusado como “boca de fumo”, houve a apreensão de quantidade relevante de maconha (aproximadamente 110g), em 25 (vinte e cinco) unidas embaladas e prontas para a comercialização, incompatível com a alegação de uso pessoal.

Deve-se destacar, ainda, que houve a apreensão de arma de fogo com numeração raspada e seletor de rajada.

Destaco que o fato de o acusado alegar ser usuário não impede que também seja traficante, sendo comum a coexistência das figuras em um único indivíduo, consoante reiterado entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o conjunto das provas produzidas sob o crivo do contraditório era apto a lastrear a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, afastando, assim, a desclassificação para o delito de porte para uso próprio de entorpecentes. Concluiu a Corte a quo que a materialidade do delito de tráfico de drogas foi demonstrada a partir da apreensão considerável quantidade de drogas, que estavam sendo transportadas pela agente, bem como das versões desconexas dos réus, que não souberam explicar claramente a origem do entorpecente,
ressaltando, ainda, a possibilidade da coexistência da condição de usuário e traficante.
2. A pretensão recursal de desclassificação do crime do art. 33 para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.423.220/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e no art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento.

Passo à análise da dosimetria da pena:

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, sob os seguintes argumentos:

Culpabilidade
agravada a espécie em razão do crime ter sido praticado de maneira planejada e premeditada atraindo um
plus
de reprovabilidade a ensejar maior exasperação; Quanto aos antecedentes criminais, são imaculados. Ausentes elementos para aferir a conduta social, nada a valorar; Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não pode ser valorada, eis que não há dados técnicos para aferi-la. Os motivos são comuns à espécie. As circunstâncias do crime que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, não são relevantes no caso em concreto. As consequências do crime são evidentes em função dos danos causados pelo tráfico de drogas, seja no tocante a saúde e a segurança, seja pelo fato de ser mola propulsora de outros crimes, especialmente de natureza patrimonial e contra a vida, porém, por serem próprias do tipo, deixo de valorá-las. Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie e, por fim, a condição econômica também não há elementos. Quanto a

natureza e quantidade

das drogas apreendidas, valoradas em um mesmo contexto entendo que não extrapolam o tipo, nada a valorar.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, "
caput
", da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 quinze dias reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo ao tempo do fato.

Não obstante, embora o Sentenciante tenha mencionado que o crime foi praticado de “maneira planejada e premeditada”, inexistem elementos de prova nos autos nesse sentido, salientando que a aquisição de drogas em si para posterior comercialização não revela um planejamento e premeditação na prática criminosa.

Tanto assim que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.318), firmou entendimento no sentido de que a “
exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto
”, o que não restou realizado no caso.

Assim, reduzo a pena-base para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Não houve o reconhecimento de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, houve a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima (2/3), de modo que fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusaõ e 12 (doze) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
agravada a espécie em razão do crime ter sido praticado de maneira planejada e premeditada atraindo um
plus
de reprovabilidade a ensejar maior exasperação. A arma de fogo exige um planejamento financeiro para aquisição e manutenção; Em relação aos seus antecedentes, verifico que estão imaculados, conforme certidão de antecedentes juntada nos autos; Não há dados nos autos para aferir sua conduta social; Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não pode ser valorada, eis que não há dados técnicos para aferi-la; Os motivos são comuns à espécie; As
circunstâncias
, ou seja, “
modus operandi
” empregado na prática do delito transcende às comuns, porquanto a apreensão de considerável quantidade de munições e a adaptação da arma (seletor de rajada) demonstram maior reprovabilidade da conduta, e por isto, legitima a exasperação da reprimenda basilar; Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie e, por fim, a condição econômica do acusado é presumidamente boa, eis que assistido por advogado particular.

Atento a esses nortes estabeleço a pena-base de 03 (três) anos 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 12 (trinta e cinco) dias-multa.

Quanto à
culpabilidade
, faço remissão aos fundamentos acima para decotar a negativação de tal vetor, pois o alegado planejamento e premeditação não restou devidamente demonstrado nos autos.

No entanto, em relação às
circunstâncias
, entendo que a fundamentação se mostra escorreita, uma vez que a arma de fogo, além de estar com numeração raspada, o que já configura o crime em si, estava com seletor de rajada, o que aumenta a reprovabilidade das circunstâncias delituosas.

Firme nessas premissas, reduzo a pena-base para 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena-base para o mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

DA PENA CONSOLIDADA

Por força da regra do art. 69 do Código Penal, a pena consolidada do acusado resta fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

Considerando a detração realizada em sentença, mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) anos, não se mostra possível a substituição por restritiva de direitos e nem a concessão da suspensão condicional da pena.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Fixo honorários em prol do advogado dativo (Dr. Nilton César Rangel Martins Junior - OAB/ES nº 25.972), no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.